Tribunal: TJDFT
Processo: 0743229-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743229-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE VIRMECATI AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O Verifica-se dos autos de origem que a penhora sobre o veículo foi deferida em janeiro deste ano (ID 223118974). Observa-se, ainda, que há mais de cem anotações de restrição sobre o veículo que a parte agravante pretende a adjudicação (ID 215234408). Além de não ser possível a adjudicação do bem, haja vista a preferência de outras penhoras, a parte somente obterá algum benefício para si se o valor de eventual alienação judicial do referido veículo for suficiente para quitar todas as penhoras registradas, o que é impossível, notadamente se considerarmos as inúmeras ações judiciais movidas contra os executados e a escassez de bens penhoráveis. Assim, como cediço, cabe ao juiz indeferir as medidas inúteis, conforme inteligência do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Desta forma, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre essa questão no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator